Tribunal: TJMT
Processo: 1052234-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052234-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCILENE RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 690.879.031-20 (RECORRENTE), ANDREIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 701.542.101-10 (RECORRIDO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1052234-53.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Recorridos:
ANDREIA CONCEICAO DA SILVA, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, LUCILENE RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E CÔNJUGE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando a concessão de 50% da pensão por morte de ex-servidor, com inclusão da viúva como litisconsorte passiva necessária, posteriormente citada por edital e representada por curador especial, culminando em alegação superveniente de nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital da litisconsorte necessária, sem esgotamento dos meios de localização, viola o contraditório substancial; (ii) estabelecer se a ausência de defesa material efetiva compromete a validade da sentença que determinou o rateio de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por vício de citação e cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. A inclusão da viúva como litisconsorte necessária é correta, pois o pedido de rateio da pensão atinge diretamente sua esfera jurídica e patrimonial.

5. A citação por edital, sem esgotamento dos meios de localização, revela-se inadequada quando há indícios de possibilidade de localização da parte, especialmente diante de vínculo ativo com o ente previdenciário.

6. A atuação da curadoria especial com defesa genérica não supre a necessidade de defesa material específica em controvérsias que exigem produção probatória individualizada.

7. A controvérsia sobre separação de fato, essencial para o reconhecimento de união estável concomitante a casamento, demanda instrução probatória efetiva, conforme orientação do STF (Tema 529).

8. A impossibilidade de a litisconsorte produzir provas e contestar alegações relevantes configura violação ao contraditório substancial e à ampla defesa.

9. A manutenção da sentença, nessas condições, implicaria prejuízo direto à parte que já percebia regularmente o benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital de litisconsorte necessária, sem esgotamento dos meios de localização, viola o contraditório substancial.

2. A defesa genérica apresentada por curador especial não supre a necessidade de defesa material em controvérsias que exigem produção probatória específica.

3. A controvérsia sobre separação de fato, em matéria previdenciária, exige plena oportunidade de instrução probatória das partes.

4. O cerceamento de defesa decorrente de citação ficta inadequada impõe a anulação da sentença.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando os entes públicos a lhe concederem cota-parte (50%) da pensão por morte decorrente do falecimento do ex-servidor Hildo Adão Figueiredo.

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV interpuseram Recurso Inominado, no qual suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, sustentam a ausência de comprovação da união estável, a ineficácia da sentença declaratória em relação ao ente previdenciário, a subsistência de casamento válido e o risco de fraude.

A
autora
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. A Defensoria Pública também apresentou contrarrazões
em defesa
da litisconsorte citada por edital.

Sobreveio, ainda, manifestação de Lucilene Rodrigues da Silva Figueiredo (ID 353813357), em 16/03/2026, por meio da qual argui a nulidade por violação ao contraditório substancial, ao fundamento de que foi citada por edital e representada por curador especial, sem oportunidade de exercer defesa material efetiva. Requer, outrossim, tutela de urgência para a preservação do status quo previdenciário e junta certidão de casamento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente
se manifestará
nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito
para manifestação ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela reclamante, condenando os entes públicos a lhe concederem cota-parte (50%) da pensão por morte decorrente do falecimento do ex-servidor Hildo Adão Figueiredo.

No curso do processo de origem, o juízo determinou a inclusão da viúva do falecido, Sra. Lucilene Rodrigues da Silva Figueiredo, no polo passivo, na qualidade de litisconsorte necessária. Após a devolução de mandado negativo e a manifestação da autora desistindo de novas buscas e alegando que a viúva "não era parte interessada", a litisconsorte foi citada por edital, sendo representada por curador especial (Defensoria Pública), que apresentou contestação por negativa geral.

Após a prolação da sentença e a interposição do recurso pelos entes estatais, a litisconsorte Lucilene ingressou no feito na fase recursal
por meio de simples petição/manifestação, requerendo a decretação de nulidade processual por violação ao contraditório.
Como a litisconsorte não interpôs o competente Recurso Inominado no prazo legal, sua manifestação não possui natureza recursal.

Contudo,
a alegação de nulidade por vício na citação e cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício (ex officio) pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Analisando detidamente os autos, constata-se que assiste razão à litisconsorte, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

O juízo
a quo
agiu corretamente ao determinar a inclusão de Lucilene no polo passivo da lide, uma vez que a pretensão da autora (rateio de pensão por morte) atinge diretamente a esfera jurídica e patrimonial da atual pensionista habilitada.

Ocorre que, diante da dificuldade de citação pessoal, a autora peticionou afirmando expressamente que
"não há mais necessidade do endereço da Sra. Lucilene"
e que ela
"não é parte interessada"
. Em seguida, procedeu-se à citação por edital, com a nomeação da Defensoria Pública que, por imperativo legal, apresentou defesa genérica.

É bem verdade que a Certidão de Casamento do
de cujus
com a Sra. Lucilene já havia sido colacionada aos autos (ID. 351870873). Contudo, a mera presença do documento nos autos não supre a necessidade de defesa material própria da litisconsorte.

Destaca-se que a autora alegou, em sua petição inicial, que o falecido já estaria "separado de fato" da Sra. Lucilene quando iniciaram o relacionamento. A citação ficta (por edital) e a consequente defesa genérica apresentada pela curadoria especial impediram que a Sra. Lucilene exercesse sua defesa material específica, principalmente para contestar essa alegação autoral e comprovar a manutenção fática do seu matrimônio (ou seja, provar que não estava separada de fato do
de cujus
).

Essa comprovação é o ponto central e crucial da lide. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529, a "separação de fato" é a única exceção legal que autoriza o reconhecimento de uma união estável concomitante a um casamento preexistente válido para fins previdenciários.
Sem a oportunidade de produzir provas materiais próprias para afastar a alegação de separação de fato, a litisconsorte sofreu flagrante prejuízo.

Além da questão probatória da separação de fato, há de se destacar um aspecto incontroverso e de suma importância: a requerida (Sra. Lucilene) sempre recebeu 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte deixada pelo ex-servidor. A própria autora confessou na petição inicial que, quando do falecimento, a pensão foi dividida em duas cotas de 50%, sendo metade destinada à Sra. Lucilene (ex-esposa) e a outra metade ao filho que a autora teve com o
de cujus
. Inclusive, a autora admitiu saber que o MTPREV realiza o pagamento mês a mês da pensão à Sra. Lucilene, possuindo o órgão, portanto, seus dados atualizados.

Sendo assim, a alegação da autora de que a litisconsorte "não seria parte interessada" é flagrantemente contraditória com a realidade fática de que a mesma aufere metade do benefício previdenciário. A procedência do pedido da autora em primeiro grau determinou impacto financeiro direto em desfavor da atual pensionista, esvaziando por completo o seu direito à ampla defesa ao ser citada de forma ficta sem que fossem esgotados os meios reais de localização.

A impossibilidade de a litisconsorte exercer defesa material própria configurou grave vício e violação ao contraditório substancial.

Deste modo, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o efetivo contraditório para todas as partes envolvidas, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem é a medida imperativa.

Diante do exposto, impõe-se a cassação parcial da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular integração do contraditório, mediante a habilitação de Lucilene por advogado constituído, reabertura da fase defensiva, eventual produção probatória e prolação de nova decisão. Até ulterior deliberação, deve ser mantido o status quo previdenciário, garantindo-se a continuidade do pagamento do benefício à viúva.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte,

a determinação do retorno dos autos à origem, para
a regular integração do contraditório, mediante a habilitação de Lucilene Rodrigues da Silva por advogado constituído, reabertura da fase defensiva, eventual produção probatória e prolação de nova decisão. Até ulterior deliberação, deve ser mantido o
status quo
previdenciário, garantindo-se a continuidade do pagamento do benefício à viúva.

DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026